Tribunal: TJDFT
Processo: 0722095-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0722095-47.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA APELADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A D E C I S Ã O Indefiro o pedido de mais um sobrestamento do feito, porque ultrapassado o prazo do art. 313, II, §4o, do CPC. Concedo prazo de 15 (quinze) dias para as partes coligirem aos autos os termos do acordo passível de homologação. P. I. Brasília, 10 de março de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora